Tribunal: TCU
Processo: 029.164/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP/MCTIC, referente ao Convênio ne 1856/2004 (Processo original 01.04.0750.00), celebrado entre a FINEP e a Fundação Rio Madeira - RIO MAR. Processo n2 00190.002147/2017-09

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor da Fundação Rio Madeira - Riomar, Edson Izídio Guimarães, Jamil Jorge Teixeira Michael, Oscar Martins Silveira, Vinícius Soares Souza, Waldemarina Vieira de Melo e Wânia Bezerra da Silva Soares, em razão da não devolução de saldo do convênio, desvio de finalidade na aplicação de recursos do Convênio 01.04.0750.00, celebrado entre as referidas entidades, tendo por objeto a Consolidação da Pesquisa e Pós-Graduação nas Ciências Básicas, Saúde e Tecnologia, com vigência estipulada, originalmente, até 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura, ocorrida em 13/12/2004; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis para todos os fins os seguintes responsáveis: Edson Izídio Guimarães (CPF XXX.686.312-XX), Fundação Rio Madeira (na pessoa de seu liquidante Sr. Floriano Vieira dos Santos - CPF XXX.910.426-XX), Jamil Jorge Teixeira Michael (CPF XXX.052.902-XX), Oscar Martins Silveira (CPF XXX.009.320-XX) e Wânia Bezerra da Silva Soares (CPF XXX.082.331-XX), operando-se os efeitos da revelia, prevista no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pela responsável Waldemarina Vieira de Melo (CPF: XXX.256.832-XX) e trancar suas contas, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 10, § 3o e 21, da Lei 8.443, de 16/7/1992 C/C arts. 201, § 3o e 211, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3. acolher as alegações de defesa apresentadas pela empresa Hidronorte Construções e Comercio Ltda. (CNPJ: 22.827.943/0001-25) e julgar suas contas regulares, dando-lhe quitação plena, na forma dos arts. 10, § 2o, 15, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992 C/C arts. 201, § 2o, 205 e 207, do Regimento Interno do TCU; 9.4. acolher as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Vinícius Soares Souza (CPF: XXX.721.552-XX) para excluir seu nome do rol de responsáveis desta TCE, diante da inexistência de nexo causal entre conduta sua e eventual dano causado ao erário; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Edson Izídio Guimarães (CPF XXX.686.312-XX), Fundação Rio Madeira (na pessoa de seu liquidante Sr. Floriano Vieira dos Santos - CPF XXX.910.426-XX), Jamil Jorge Teixeira Michael (CPF XXX.052.902-XX), Oscar Martins Silveira (CPF XXX.009.320-XX) e Wânia Bezerra da Silva Soares (CPF XXX.082.331-XX), condenando-os, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Finep, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados aos responsáveis Fundação Madeira (CNPJ 00.619.461/0001-47 - na pessoa de seu liquidante Sr. Floriano Vieira dos Santos - CPF XXX.910.426-XX), Edson Izídio Guimarães (CPF XXX.686.312-XX) e Wânia Bezerra da Silva Soares (CPF XXX.686.312-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL R$ D/C 29/8/2008 1.249,01 D 2/9/2008 2.198,02 D 19/9/2008 1.947,00 D 6/11/2008 492,10 D Débitos relacionados aos responsáveis Fundação Madeira (CNPJ 00.619.461/0001- 47) e Jamil Jorge Teixeira Michael (CPF XXX.052.902-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL R$ D/C 13/4/2009 216,06 D 16/4/2009 27.266,54 D 26/6/2009 14.000,00 D 24/7/2009 3.203,52 D 9.6. aplicar, individualmente, aos responsáveis Edson Izídio Guimarães (CPF XXX.686.312-XX), Jamil Jorge Teixeira Michael (CPF XXX.052.902-XX), Oscar Martins Silveira (CPF XXX.009.320-XX) e Wânia Bezerra da Silva Soares (CPF XXX.082.331-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de DF que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.